Tribunal: CVM
Processo: 19957-005263-2019-52 (RJ-2019-03348)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.005263/2019-52 (RJ2019/3348) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 08/12/2020

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados:
Dimitri Alves Dutra Bittencourt
Joedir Dilson do Lago
Luiz Marcelo Pimpão Ferraz
Sílvio Omar Leal dos Santos
Fabio de Oliveira Moser
Renê Sanda
Carlos Eduardo Marun Bark

Ementa: Responsabilidade de administradores da Inncorp S.A. pela não
elaboração tempestiva e não entrega de demonstrações financeiras, em infração
ao art. 176, da Lei no 6.404/76, art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM no
480/2009; não convocação de assembleias gerais ordinárias, em infração ao art.
132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76; e descumprimento do dever de
enviar ou enviar com atraso à CVM informações periódicas, em infração ao art.
21, inciso V, c/c art. 29, caput, inciso II e §1o; art. 21, inciso I, c/c art. 23, parágrafo
único; art. 21, inciso II, c/c art. 24, §1o, todos da Instrução CVM no 480/2009. Multas
e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

Diário Eletrônico da CVM em
12/02/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 362 (1176994) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 1

A. Em relação a Dimitri Alves Dutra Bittencourt:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de relações com
investidores, pelo descumprimento do art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM
no 480/2009 e do art. 176 da Lei no 6.404/76, por não elaborar e não entregar
tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais
encerrados em 2017 e 2018;

(ii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de relações com
investidores, pelo descumprimento do art. 21, I, c/c art. 23, p.u., da Instrução CVM
no 480/2009, por não elaborar e não entregar tempestivamente o formulário
cadastral referente aos exercícios sociais de 2018 e 2019;

(iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de relações com
investidores, pelo descumprimento do art. 21, II, c/c art. 24, § 1o, da Instrução CVM
no 480/2009, por não elaborar e não entregar tempestivamente os formulários de
referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019; e (iv) pela
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 48.000,00 (quarenta
e oito mil reais), na qualidade de diretor de relações com investidores, pelo
descumprimento do art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da Instrução CVM no
480/2009, por não elaborar e não entregar tempestivamente os formulários de
informações trimestrais referentes ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao 1°
trimestre de 2019.

B. Em relação a Joedir Dilson do Lago:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor presidente, pelo
descumprimento do art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009 e do art. 176 da
Lei no 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(ii) pela absolvição, na qualidade de diretor presidente, em relação ao
descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM no 480/2009, por não entregar
tempestivamente à CVM as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2017 e 2018;

(iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor presidente, pelo
descumprimento do art. 29, caput, II e §1o, da Instrução CVM no 480/2009, por não
elaborar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes
ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao 1° trimestre de 2019;

(iv) pela absolvição, na qualidade de diretor presidente, em relação ao
Extrato de Sessão de Julgamento 362 (1176994) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 2

descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM no 480/2009, por não entregar
tempestivamente à CVM os formulários de informações trimestrais referentes aos
1°, 2° e 3° trimestres de 2018 e ao 1° trimestre de 2019;

(v) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de
administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76,
por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

C. Em relação a Luiz Marcelo Pimpão Ferraz:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de operações, pelo
descumprimento do art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009 e do art. 176 da
Lei no 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(ii) pela absolvição, na qualidade de diretor de operações, em relação
ao descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM no 480/2009, por não
entregar tempestivamente à CVM as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de operações, pelo
descumprimento do art. 29, caput, II e §1o, da Instrução CVM no 480/2009, por não
elaborar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes
ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao 1° trimestre de 2019;

(iv) pela absolvição, na qualidade de diretor de operações, em relação
ao descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM no 480/2009, por não entregar
tempestivamente à CVM os formulários de informações trimestrais referentes aos
1°, 2° e 3° trimestres de 2018 e ao 1° trimestre de 2019;

D. Em relação a Sílvio Omar Leal dos Santos:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de relações com o
mercado, pelo descumprimento do art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009 e
do art. 176 da Lei no 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017
e 2018;

(ii) pela absolvição, na qualidade de diretor de relações com o
mercado, em relação ao descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM no
480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM as demonstrações
Extrato de Sessão de Julgamento 362 (1176994) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 3

financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de relações com o
mercado, pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1o, da Instrução CVM no
480/2009, por não elaborar tempestivamente os formulários de informações
trimestrais referentes ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao 1° trimestre de 2019;

(iv) pela absolvição, na qualidade de diretor de relações com o
mercado, em relação ao descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM no
480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM os formulários de
informações trimestrais referentes aos 1°, 2° e 3° trimestres de 2018 e ao 1°
trimestre de 2019;

E. Em relação a Fabio de Oliveira Moser:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de
administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76,
por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

F. Em relação a Renê Sanda:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de
administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76,
por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

G. Em relação a Carlos Marun Bark:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de
administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76,
por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Presentes o advogado Luis Antonio Marimon Netto e o acusado Joedir
Dilson do Lago, representando todos os acusados.
Extrato de Sessão de Julgamento 362 (1176994) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 4

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Machado.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 18/01/2021, às 15:47, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 18/01/2021, às 20:12, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 25/01/2021, às 07:46, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 01/02/2021, às 17:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1176994 e o código CRC 5D212B6B.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1176994 and the "Código CRC" 5D212B6B.
Extrato de Sessão de Julgamento 362 (1176994) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO No 86/2020-CVM/SEP/GEA-3

Assunto: Processo administrativo sancionador
Relatório previsto no art. 74 da Instrução CVM no 607/19
Inncorp S.A.
Processo CVM 19957.005263/2019-52

Senhor Gerente,
I.
Introdução
1.
Trata-se de relatório previsto no art. 74 da Instrução CVM no 607/19, em
processo
administrativo
sancionador
relacionado
a
inadimplência
de
informações periódicas da companhia aberta Inncorp S.A. (“Inncorp" ou
“Companhia”).
II.
Resumo da acusação e das defesas
2.
A Inncorp deixou de enviar à CVM diversas informações periódicas, o que
culminou com a suspensão do seu registro de companhia aberta, em
11.06.2019.
3.
A
Superintendência
de
Relações
com
Empresas
(“SEP”)
instaurou
procedimento para apurar a responsabilidade dos administradores que
deram causa aos atrasos. Ao final, foi apresentado termo de acusação, no
qual se propôs a responsabilização de:​
i.
Dimitri Alves Dutra Bittencourt, inscrito no CPF sob no 415.799.798-
07, residente à Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2099, apto. 42, Pinheiros,
São Paulo/SP, CEP 01.452-001, por, na qualidade de diretor de
relações com investidores, infringir:
a.
o art. 21, I, c/c art. 23, p.u., da Instrução CVM no
480/09, em função da não elaboração tempestiva do
formulário cadastral referente ao exercício social de 2018,
bem como da não entrega do formulário cadastral referente
ao exercício social de 2019;
b.
o art. 21, II, c/c art. 24, § 1o, da Instrução CVM no
480/09, em função da não elaboração e entrega dos
formulários de referência referentes aos exercícios sociais de
2018 e 2019;
c.
o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da Instrução
CVM no 480/09, em função da não elaboração tempestiva do
Relatório 86 (1080233) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 6

formulário de informações trimestrais referente ao 1o
trimestre de 2018, bem como da não entrega dos formulários
de informações trimestrais referentes ao 2o e 3o trimestres de
2018 e ao 1o trimestre de 2019; e
d.
o art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM no
480/2009 e do art. 176 da Lei no 6.404/76, em função da
não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, bem
com da não entrega das demonstrações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2018.​
ii.
Joedir Dilson do Lago, inscrito no CPF sob o no 000.741.358-05,
residente à Av. Dr. Yojiro Takaoka, no 4384, cj. 17, Alphaville, São
Paulo/SP, CEP 06.541-038, por:
na qualidade de diretor presidente, infringir:
a.
o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da Instrução
CVM no 480/09, em função da não elaboração tempestiva do
formulário de informações trimestrais referente ao 1o
trimestre de 2018, bem como da não entrega dos formulários
de informações trimestrais referentes ao 2o e 3o trimestres de
2018 e ao 1o trimestre de 2019; e
b.
o art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM no
480/2009 e do art. 176 da Lei no 6.404/76, em função da
não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, bem
com da não entrega das demonstrações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2018.
na qualidade de membro do conselho de administração,
infringir o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76, ao não
adotar as providências necessárias à convocação das assembleias
gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e
2018.
iii.
Luiz Marcelo Pimpão Ferraz, inscrito no CPF sob o no 441.976.839-87,
residente à Rua Petit Carneiro, no 1331, apto. 1502, Água Verde,
Curitiba/PR, CEP 80.240-010, por, na qualidade de diretor de
operações, infringir:
a.
o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da Instrução
CVM no 480/09, em função da não elaboração tempestiva do
formulário de informações trimestrais referente ao 1o
trimestre de 2018, bem como da não entrega dos formulários
de informações trimestrais referentes ao 2o e 3o trimestres de
2018 e ao 1o trimestre de 2019; e
b.
o art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM no
480/2009 e do art. 176 da Lei no 6.404/76, em função da
não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, bem
com da não entrega das demonstrações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2018.
Relatório 86 (1080233) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 7

iv.
Sílvio Omar Leal dos Santos, inscrito no CPF sob o no 830.230.110-
87, residente à Rua Martim Aranha, no 100, apto. 1204, Boa Vista, Porto
Alegre/RS, CEP 90.520-020, por, na qualidade de diretor de relações
com o mercado, infringir:
a.
o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da Instrução
CVM no 480/09, em função da não elaboração tempestiva do
formulário de informações trimestrais referente ao 1o
trimestre de 2018, bem como da não entrega dos formulários
de informações trimestrais referentes ao 2o e 3o trimestres de
2018 e ao 1o trimestre de 2019; e
b.
o art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM no
480/2009 e do art. 176 da Lei no 6.404/76, em função da
não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, bem
com da não entrega das demonstrações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2018.
v.
Fabio de Oliveira Moser, inscrito no CPF sob o no 777.109.677-87,
residente à Rua Rachel de Queiroz, lote 10, Quadra 03, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.793-100, por, na qualidade de membro do
conselho de administração, infringir o art. 142, IV, c/c art. 132 da
Lei 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à convocação
das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados
em 2017 e 2018;
vi.
Renê Sanda, inscrito no CPF sob o no 050.142.628-05, residente à
Quadra Shin, no 14, Ql. 02, cj. 10, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.510-
100, por, na qualidade de membro do conselho de administração,
infringir o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76, ao não adotar
as providências necessárias à convocação das assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018; e
vii.
Carlos Eduardo Marun Bark, inscrito no CPF sob o no 236.113.836-00,
residente à Av. Washington Luiz, no 1527, 92-F, Alto da Boa Vista, São
Paulo/SP, CEP 04.662-002, por, na qualidade de membro do
conselho de administração, infringir o art. 142, IV, c/c art. 132 da
Lei 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à convocação
das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados
em 2017 e 2018.
4.
Os acusados foram intimados por meio das CITAÇÕES nos 111 a 117/2019-
CVM/SPS/CCP
(SEI
nos 0890641, 0890643, 0890649, 0890655, 0890679, 0890683 e 0890686), e
apresentaram, em conjunto, suas razões de defesa (SEI no 1080181).
5.
Em suma, os acusados afirmam que as limitações impostas pelas
circunstâncias da economia global, do país e da própria Companhia
comprometeram a adequação da rotina para o cumprimento das suas
obrigações periódicas.
6.
Além disso, informam que os documentos periódicos que deram causa à
suspensão, bem como à instauração do presente processo administrativo
sancionador, foram devidamente arquivadas na CVM, restando pendentes
somente os documentos que venceram em 2020, em meio à ocorrência da
Relatório 86 (1080233) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 8

atual pandemia do COVID-19.
7.
Por último, reiteram que (i) a frágil situação financeira da Companhia, (ii) sua
condição ainda pré-operacional e (iii) a impossibilidade de acessar mercados
de negociação de ações, foram causas determinantes para o
descumprimento de suas obrigações periódicas.
III.
Principais ocorrências do processo
8.
Tendo em vista o art. 6-C da Lei 13.979, de 06.02.2020, com a redação dada
pela Medida Provisória no 928/2020, e em conformidade com a Deliberação
CVM no 848, de 25.03.2020, a CCP, por meio do despacho (SEI no 0978351),
suspendeu os prazos processuais que transcorriam em desfavor dos
acusados em processos administrativos sancionadores, incluídos prazos para
apresentação de razões de defesas e/ou propostas de Termo de
Compromisso, sendo retomados a partir de 21.07.2020 (SEI no 1060489).
9.
Apresentadas as razões de defesa em 18.08.2020, a CCP remeteu o processo
à SEP para elaboração do presente relatório.
IV.
Análise da acusação
10.
A inadimplência em relação aos documentos periódicos da Inncorp é
incontroversa. Embora os acusados tenham apresentado defesa, as questões
apresentadas não diferem daquelas expostas previamente à formulação da
acusação, limitando-se os acusados a contextualizá-las e a tentar justificá-las.
11.
Conforme mencionado na acusação, os administradores informam que a
grave crise financeira do país, e o consequente estágio financeiro da
Companhia, impediu o cumprimento de suas obrigações perante o mercado.
12.
O argumento de limitação de recursos da Companhia pode, eventualmente,
ser levado em consideração na dosimetria da penalidade, mas não como um
excludente absoluto de responsabilidade, por algumas razões:
i.
a produção e divulgação de informações periódicas são atos mínimos e
básicos e de funcionamento de uma sociedade anônima de capital
aberto, não havendo previsão legal de sua dispensa;
ii.
trata-se de obrigações previamente conhecidas, por estarem previstas
em normas, e às quais as companhias voluntariamente se submetem ao
optarem por operar sob a forma de sociedade anônima de capital
aberto;
iii.
o administrador não pode invocar a situação financeira delicada da
companhia para exonerar-se de deveres legais e, ao mesmo tempo,
manter-se em seu cargo, presumivelmente com benefícios e
prerrogativas daí decorrentes: se um administrador entende ser incapaz
de praticar os atos pelos quais é responsável, resta-lhe a opção de
renunciar; e
iv.
no caso, não houve sequer medidas de caráter paliativo para manter o
mercado minimamente informado sobre a situação da companhia, como
o Colegiado já entendeu necessário. [1]
13.
Desse modo, entendemos que as imputações formuladas devem mantidas.
V.
Conclusão
Relatório 86 (1080233) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 9

14.
Entendendo ter sido cumprido o art. 74 da Instrução CVM no 607/19,
propomos seu envio à CCP, nos termos do §1o deste mesmo artigo.

Atenciosamente,

[1] Dentre outros, processos RJ-2013-8695, de 03.06.2014, e RJ-2005-2933, de
11.01.2006.
Documento assinado eletronicamente por Renato Reis de Oliveira,
Analista, em 20/08/2020, às 18:15, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo dos Santos Mulé,
Gerente, em 20/08/2020, às 18:33, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 20/08/2020, às 18:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1080233 e o código CRC A8E8A9BE.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1080233 and the "Código CRC" A8E8A9BE.
Relatório 86 (1080233) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 1 de 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.005263/2019-52
Reg. Col. 1938/20

Acusados:
Dimitri Alves Dutra Bittencourt

Joedir Dilson do Lago

Luiz Marcelo Pimpão Ferraz

Sílvio Omar Leal dos Santos

Fabio de Oliveira Moser

Renê Sanda

Carlos Eduardo Marun Bark
Assunto:
Apurar a responsabilidade de administradores da Inncorp
S.A. pela não elaboração tempestiva e não entrega de
demonstrações financeiras, em infração ao art. 176, da Lei
no 6.404/76, art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM
no 480/2009; não convocação de assembleias gerais
ordinárias, em infração ao art. 132 c/c o art. 142, inciso
IV, da Lei no 6.404/76; e descumprimento do dever de
enviar ou enviar com atraso à CVM informações
periódicas, em infração ao art. 21, inciso V, c/c art. 29,
caput, inciso II e §1o; art. 21, inciso I, c/c art. 23, parágrafo
único; art. 21, inciso II, c/c art. 24, §1o, todos da Instrução
CVM no 480/2009.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I.
Introdução
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Dimitri Alves Dutra Bittencourt (“Dimitri Bittencourt”), Joedir
Dilson do Lago (“Joedir Lago”), Luiz Marcelo Pimpão Ferraz (“Luiz Ferraz”), Sílvio
Omar Leal dos Santos (“Sílvio Santos”), Fabio de Oliveira Moser (“Fabio Moser”),
Renê Sanda (“Renê Sanda”) e Carlos Eduardo Marun Bark (“Carlos Bark” e, em
conjunto com os demais, os “Acusados”), na qualidade de administradores da Inncorp
S.A. (“Companhia”) à época dos fatos, por descumprimento (i) das obrigações de
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 2 de 15
elaboração tempestiva e envio de informações periódicas à CVM, (ii) da elaboração e
entrega de demonstrações financeiras e (iii) de adoção de providências necessárias para
realização de assembleias gerais ordinárias1.
2.
Este PAS tramita sob o rito simplificado definido no art. 73 da Instrução CVM
n° 607/2019, tendo em vista que se refere à matéria prevista no Anexo 73 desta
instrução. Desta forma, para relatar os fatos, adoto o relatório n° 86/2020-
CVM/SEP/GEA-3, de 20.08.20202, elaborado pela SEP, com fundamento no art. 76 da
referida norma (“Relatório da SEP”).
II.
Mérito
3.
De acordo com a SEP, além de não terem sido convocadas as assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018 da Companhia, também
não foram elaboradas e enviadas à CVM determinadas informações periódicas, descritas
no Anexo I deste voto, juntamente com as correspondentes normas que teriam sido
descumpridas.
4.
É incontroverso o descumprimento das obrigações que ensejou este PAS,
conforme reconhecido pelos próprios Acusados em suas razões de defesa conjunta.
Resta verificar, portanto, se os administradores indicados pela Acusação são os
responsáveis por tais infrações.

1 Nos termos do Relatório da SEP, as infrações são as seguintes: (a) não elaboração tempestiva das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017 (“DFs de 2017”) e não
entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018 (DFs de
2018 e, em conjunto com DFs de 2017, as “DFs”), (b) não elaboração tempestiva do formulário de
informações trimestrais referente ao 1o trimestre de 2018 (“1TR 2018”) e não entrega dos formulários de
informações trimestrais referentes ao 2o e 3o trimestres de 2018 (“2ITR 2018” e “3ITR 2018”) e 1o
trimestre de 2019 (“1ITR 2019” e, em conjunto com os demais, os “ITRs”), (c) não elaboração tempestiva
do formulário cadastral referente ao exercício de 2018 e não entrega do formulário cadastral referente ao
exercício 2019, (d) não elaboração e entrega dos formulários de referência referentes aos exercício sociais
de 2018 e 2019 (“FRs”) e (e) não adoção de providências necessárias à convocação das assembleias
gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018 (“AGOs de 2017 e 2018”). No
entanto, de acordo com o Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais - IPE da Companhia,
todos os documentos mencionados acima foram entregues à CVM em momento anterior (e não posterior)
à lavratura do segundo Termo de Acusação. Como tais fatos não alteram a ocorrência da intempestividade
que caracteriza as irregularidades e que a referida descrição não traz qualquer prejuízo ao exercício da
ampla defesa e contraditório, para melhor aproveitamento do feito, entendo que não há necessidade de
alterar os fatos descritos no Termo de Acusação para explicitar tal fato complementar. Portanto, analisarei
os fatos considerando que os documentos foram entregues intempestivamente à CVM, como, de fato, o
foram.
2 Doc. SEI 1080233.
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 3 de 15
Não Elaboração das Demonstrações Financeiras de 2017 e 2018
5.
A Acusação imputou responsabilidade a Dimitri Bittencourt, Joedir Lago, Luiz
Ferraz e Silvio Santos pela não elaboração tempestiva das DFs de 2017 e não entrega
das DFs de 2018 à CVM, em infração ao disposto nos artigos 21, III, c/c art. 25, §2o, da
Instrução CVM no 480/2009 e no art. 176 da Lei no 6.404/76.
6.
Nos termos do art. 176 da Lei no 6.404/763, a elaboração de demonstrações
financeiras compete à diretoria, admitindo-se que o estatuto social reserve essa
atribuição a um ou mais diretores específicos. O estatuto social da Companhia, contudo,
não indica um diretor específico como responsável pela elaboração das demonstrações
financeiras da Companhia. Na verdade, o art. 16, item (ii), do estatuto social atribui tal
competência a todos os membros da diretoria4.
7.
Em suas razões de defesa5, os Acusados alegam, em resumo, (a) que as
imputações de responsabilidade do presente PAS consistem em “verdadeiro bis in
idem”6, tendo em vista que a CVM suspendeu o registro da Companhia como
companhia aberta em razão do descumprimento, por período superior a doze meses, de
suas obrigações periódicas7; (b) a ausência de má-fé e dolo, por parte dos Acusados,
considerando a frágil realidade financeira da Companhia e “as limitações impostas

3 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)”.
4 “Art. 16. A Diretoria, exercerá as seguintes atribuições: (i) executar os trabalhos que lhe forem
determinados pelo Conselho de Administração; (ii) elaborar, anualmente, o relatório de administração,
o demonstrativo econômico -financeiro do exercício, bem como balancetes, se solicitados pelo
Conselho de Administração; (iii) preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da
Companhia; (iv) submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da
Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anual e plurianual a que os
Membros se referirem; (v) aprovar, para referendo do Conselho de Administração, a nomeação de
titulares para cargos da Administração Superior; (vi) aprovar e modificar organogramas e regimentos
internos” (grifei).
5 As razões de defesa dos Acusados foram apresentadas em conjunto e de forma intempestiva. No
entanto, para melhor aproveitamento do feito, farei a análise dos argumentos apresentados.
6 Doc. SEI 1079748.
7 A Companhia teve seu registro suspenso pela SEP em 11.06.2019, em razão do descumprimento, por
período superior a doze meses, de suas obrigações periódicas, nos termos do art. 52, da Instrução CVM n°
480/2009 (Processo SEI n° 19957. 006156/2019-41). Em 05.11.2020, a SEP divulgou comunicado no site
da CVM, por meio do qual comunicou ao público o cancelamento de ofício do registro de companhia
aberta da Companhia em razão da suspensão do seu registro de emissor por período superior a doze
meses, nos termos do art. 54, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009.
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 4 de 15
pelas circunstâncias de economia global, do país e da Companhia”8, e (c) a ausência de
prejuízo aos participantes do mercado, uma vez que a Companhia não possui ações
negociadas em bolsa.
8.
Os argumentos, contudo, não merecem ser acolhidos.
9.
Em primeiro lugar, embora os fatos estejam relacionados, a suspensão do
registro como companhia aberta e a imputação de responsabilidades aos seus
administradores não são medidas mutuamente excludentes. Com efeito, a primeira é
medida protetiva do público investidor, que durante a suspensão não estará sujeito ao
risco de tomar decisões com base em informações insuficientes. Além disso, a
suspensão recai exclusivamente sobre a Companhia. A segunda, por sua vez, tem a
finalidade de apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento de
tais obrigações, e não da Companhia. Nesse sentido, lembro que, nos termos do art. 55
da Instrução CVM n° 480/2009, a suspensão do registro de companhia aberta não exime
seus administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas
antes do cancelamento do registro9.
10.
Em segundo lugar, no que diz respeito à ausência de negociação de ações em
mercado de bolsa, é sabido que a entrega tempestiva de informações obrigatórias
decorre, exclusivamente, do registro da Companhia como companhia aberta, e não da
existência de ações em circulação10.
11.
Por fim, em relação à fragilidade financeira da Companhia, entendo que tal
situação não isenta a Companhia do cumprimento de suas obrigações informacionais,
sobretudo de elaborar e divulgar suas demonstrações financeiras, de fundamental
importância11.

8 Doc. SEI 1079748.
9 “Art. 55. A suspensão e o cancelamento do registro não eximem o emissor, seu controlador e seus
administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do
cancelamento do registro”.
10 No mesmo sentido decidi no âmbito do PAS CVM no RJ2017/3190, j. em 21.08.2018, Pres. Rel.
Marcelo Barbosa.
11 Nesse sentido, PAS CVM SEI n° 19957.011171/2017-40, j. em 02.04.2019, Pres. Rel. Marcelo
Barbosa; PAS CVM na RJ2005/2933, j. em 11.01.2006, Dir. Rel. Pedro Marcílio; PAS CVM no
RJ2014/5807, j. em 15.03.2016, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; PAS CVM SEI no
19957.001067/2017-47, j. em 24.07.2018, Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM no RJ2017/3190, j. em
21.08.2018, Pres. Rel. Marcelo Barbosa.
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 5 de 15
12.
Dito isso, concordo com a Acusação, fazendo apenas uma ressalva.
13.
Na minha visão, o art. 21, da Instrução CVM no 480/200912, que dispõe sobre a
obrigação de divulgação de informações periódicas e demonstrações financeiras, tem
caráter estritamente informacional. Por esse motivo, entendo que acusações formuladas
com base na não entrega de quaisquer dos documentos previstos no rol daquele artigo
deveriam ser feitas apenas em face do ocupante do cargo de diretor de relações com
investidores, por se tratar da função que recebe atribuição específica13.
14.
Nesse sentido, o estatuto social da Companhia também prevê que “a prestação
das informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários” é de competência exclusiva do diretor de relações com investidores14.
Portanto, a imputação de responsabilidade pela não entrega de documentos periódicos e
de demonstrações financeiras, nos termos do art. 21, da Instrução CVM no 480/2009,
deve recair, exclusivamente, sobre o diretor de relações com investidores, Dimitri
Bittencourt.
15.
Portanto, considerando que os Acusados mencionados acima integravam a
diretoria da Companhia à época dos fatos, entendo que (a) Dimitri Bittencourt deve ser
responsabilizado pela não elaboração e entrega tempestiva das DFs de 2017 e 2018, em
infração ao disposto nos artigos 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009 e
no art. 176 da Lei no 6.404/76 e (b) Joedir Lago, Luiz Ferraz e Silvio Santos devem ser
responsabilizados somente pela não elaboração tempestiva das DFs de 2017 e 2018, em
infração ao disposto no art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009 e no art. 176 da Lei
no 6.404/76.
Não entrega das informações periódicas – ITRs, Formulários Cadastrais e
Formulário de Referência

12 “Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM
na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) I – formulário cadastral; II
– formulário de referência; III – demonstrações financeiras; IV – formulário de demonstrações
financeiras padronizadas – DFP; V – formulário de informações trimestrais – ITR (...) IX – sumário das
decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização”.
13 Nesse sentido, a manifestação de voto que proferi no PAS CVM no RJ2016/5734, Dir. Rel. Gustavo
Borba, j. nas sessões de julgamento realizadas em 28.11.2017 e 22.12.2017.
14 O art. 14, alínea “c” do Estatuto Social da Companhia estabelece o seguinte: “Diretor de
Relacionamento com Investidores - prestação das informações exigidas pela legislação e regulamentação
do mercado de valores mobiliários”.
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 6 de 15
16.
A Acusação imputou a Dimitri Bittencourt, na qualidade de diretor de relações
com investidores, a responsabilidade por (a) não elaborar tempestivamente o formulário
cadastral referente ao exercício social de 2018 e não entregar o formulário cadastral
referente ao exercício social de 2019, em infração ao disposto no art. 21, I, c/c art. 23,
parágrafo único, da Instrução CVM no 480/2009 e (b) não elaborar e entregar os FRs de
2018 e 2019, em infração ao disposto no art. art. 21, II, c/c art. 24, §1o, da Instrução
CVM no 480/2009.
17.
Além disso, a Acusação também imputou a Dimitri Bittencourt, Joedir Lago,
Luiz Ferraz e Silvio Santos, na qualidade de diretores da Companhia, a responsabilidade
pela não elaboração tempestiva do 1ITR 2018 e não entrega dos 2ITR 2018, 3ITR 2018
e 1ITR 2019, em infração ao disposto no art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o da
Instrução CVM no 480/2009.
18.
Como se sabe, os formulários cadastrais, os FRs e os ITRs são informações
periódicas de envio obrigatório pelo emissor, nos termos, respectivamente, do art. 21, I,
II e V, da Instrução CVM no 480/2009. Conforme reconhecido pelos Acusados, a
Companhia entregou intempestivamente os documentos mencionados nos itens 16 e 17,
acima.
19.
Ainda, em relação à não elaboração tempestiva dos formulários cadastrais de
2018 e 2019, tais documentos independem das informações financeiras da Companhia,
ou seja, poderiam ter sido elaborados, para envio tempestivo à CVM, por Dimitri
Bittencourt, independentemente da atuação dos demais administradores.
20.
Ainda, e por coerência, concordo com as imputações sugeridas pela Acusação,
exceto pela infração ao art. 21, inciso V, da Instrução CVM no 480/2009, a qual deve
recair exclusivamente sobre o diretor de relações com investidores.
21.
Desta forma, entendo que Dimitri Bittencourt deve ser responsabilizado por
todas as infrações mencionadas neste capítulo e Joedir Lago, Luiz Ferraz e Silvio
Santos devem ser punidos somente pela infração ao art. 29, caput, II e §1o, da Instrução
CVM no 480/2009.
Não convocação das AGOs
22.
A Acusação também imputou a Joedir Lago, Fabio Moser, Renê Sanda e Carlos
Bark, na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia,
responsabilidade pela não adoção de providências necessárias à convocação das AGOs
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 7 de 15
referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018, em infração ao disposto no art.
142, IV, c/c art. 132 da Lei no 6.404/76.
23.
O art. 132 da Lei n° 6.404/7615 é claro quanto à obrigatoriedade da realização
das assembleias gerais ordinárias nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, sendo que, de acordo com o art. 142, IV da mesma Lei16, compete ao conselho
de administração o dever de convocar as assembleias gerais ordinárias.
24.
Como indicado pela Acusação, Joedir Lago, Fabio Moser, Renê Sanda e Carlos
Bark integravam o conselho de administração à época dos fatos, de modo que recaía
sobre eles a obrigação de convocar tais assembleias. Analisando os autos, é possível
verificar que esses Acusados não adotaram as providências necessárias às convocações
das AGOs, restando evidente a violação do art. 132 c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/7617.
III.
Conclusão e Penalidades
25.
Passo, então, à fixação da penalidade dos Acusados.
26.
Nos termos do artigo 60, incisos II e III, da Instrução CVM no 480/2009, é
considerada infração grave a inobservância reiterada dos prazos fixados para a
apresentação de informações periódicas previstas nesta Instrução e do prazo fixado no
artigo 132 da Lei no 6.404/76, para a realização da AGO.
27.
Adicionalmente,
considero como circunstâncias atenuantes (i) os bons
antecedentes dos Acusados, (ii) o reduzido número de acionistas da Companhia, (iii) o
fato de o registro da Companhia como emissora já se encontrar cancelado e (iv) o fato
de a Companhia e os administradores terem, posteriormente, apresentado à CVM todos
os documentos mencionados acima.

15 “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá
haver 1 (uma) assembléia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167)”.
16 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembléia-geral quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132; (...).
17 É importante mencionar que após a formulação do Termo de Acusação, a Companhia entregou todos os
documentos mencionados neste PAS. No entanto, em razão da ausência das DFs de 2019 e documentos
referentes ao exercício de 2020, a CVM cancelou o registro da Companhia como emissora, nos termos do
art. 54 da Instrução CVM no 480/2009.
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 8 de 15
28.
Assim, quanto à não elaboração tempestiva de cada informação periódica
referente a todos os períodos mencionados acima, fixo a pena-base em R$ 100.000,00
(cem mil reais), sobre a qual deverão incidir as atenuantes mencionadas acima, no
percentual de 15% cada.
29.
Quanto à não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras anuais
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018, também fixo a pena-base
base em R$100.000,00 (cem mil reais), sobre a qual deverão incidir igualmente as
atenuantes acima, no percentual de 15% cada.
30.
No que diz respeito à não entrega tempestiva de informações periódicas e
demonstrações financeiras anuais referentes a todos os períodos mencionados acima,
descumprimento ao disposto no art. 21 da Instrução CVM no 480/2009, fixo a pena-base
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre a qual também incidirão as atenuantes, no
percentual de 15% cada.
31.
Por último, em relação à não adoção de providências necessárias à convocação
das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018,
proponho a pena-base em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sobre a qual deverão incidir
as atenuantes, no percentual de 15% cada.
32.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/76,
voto, nos seguintes termos:
A.
Em relação a Dimitri Alves Dutra Bittencourt:
(i)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de
relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, III, c/c art.
25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009 e do art. 176 da Lei no 6.404/76,
por não elaborar e não entregar tempestivamente as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
(ii)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de
relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, I, c/c art. 23,
p.u., da Instrução CVM no 480/2009, por não elaborar e não entregar
tempestivamente o formulário cadastral referente aos exercícios sociais
de 2018 e 2019;
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 9 de 15
(iii)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de
relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, II, c/c art. 24,
§ 1o, da Instrução CVM no 480/2009, por não elaborar e não entregar
tempestivamente os formulários de referência referentes aos exercícios
sociais de 2018 e 2019; e
(iv)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de
relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, V, c/c art. 29,
caput, II e §1o, da Instrução CVM no 480/2009, por não elaborar e não
entregar tempestivamente os formulários de informações trimestrais
referentes ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao 1° trimestre de 2019.
B.
Em relação a Joedir Dilson do Lago:
(i)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor presidente,
pelo descumprimento do art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009 e do
art. 176 da Lei no 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados
em 2017 e 2018;
(ii)
pela absolvição, na qualidade de diretor presidente, em relação ao
descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM no 480/2009, por não
entregar tempestivamente à CVM as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
(iii)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor presidente,
pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1o, da Instrução CVM no
480/2009,
por não elaborar tempestivamente os formulários de
informações trimestrais referentes ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao
1° trimestre de 2019;
(iv)
pela absolvição, na qualidade de diretor presidente, em relação ao
descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM no 480/2009, por não
entregar tempestivamente à CVM os formulários de informações
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 10 de 15
trimestrais referentes aos 1°, 2° e 3° trimestres de 2018 e ao 1° trimestre
de 2019;
(v)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do
conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art.
132 da Lei no 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à
convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2017 e 2018;
C.
Em relação a Luiz Marcelo Pimpão Ferraz:
(i)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de
operações, pelo descumprimento do art. 25, §2o, da Instrução CVM no
480/2009 e do art. 176 da Lei no 6.404/76, por não elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2017 e 2018;
(ii)
pela absolvição, na qualidade de diretor de operações, em relação ao
descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM no 480/2009, por não
entregar tempestivamente à CVM as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
(iii)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de
operações, pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1o, da Instrução
CVM no 480/2009, por não elaborar tempestivamente os formulários de
informações trimestrais referentes ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao
1° trimestre de 2019;
(iv)
pela absolvição, na qualidade de diretor de operações, em relação ao
descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM no 480/2009, por não
entregar tempestivamente à CVM os formulários de informações
trimestrais referentes aos 1°, 2° e 3° trimestres de 2018 e ao 1° trimestre
de 2019;
D.
Em relação a Sílvio Omar Leal dos Santos:
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 11 de 15
(i)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de relações
com o mercado, pelo descumprimento do art. 25, §2o, da Instrução CVM
no 480/2009 e do art. 176 da Lei no 6.404/76, por não elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2017 e 2018;
(ii)
pela absolvição, na qualidade de diretor de relações com o mercado, em
relação ao descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM
no 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
(iii)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de relações
com o mercado, pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1o, da
Instrução CVM no 480/2009, por não elaborar tempestivamente os
formulários de informações trimestrais referentes ao 1°, 2o e 3o trimestres
de 2018 e ao 1° trimestre de 2019;
(iv)
pela absolvição, na qualidade de diretor de relações com o mercado, em
relação ao descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM
no 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM os formulários de
informações trimestrais referentes aos 1°, 2° e 3° trimestres de 2018 e ao
1° trimestre de 2019;
E.
Em relação a Fabio de Oliveira Moser:
(i)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do
conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art.
132 da Lei no 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à
convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2017 e 2018;
F.
Em relação a Renê Sanda:
(i)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do
conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art.
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 12 de 15
132 da Lei no 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à
convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2017 e 2018;
G.
Em relação a Carlos Marun Bark:
(i)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do
conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art.
132 da Lei no 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à
convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2017 e 2018.
33.
É como voto.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 13 de 15

Anexo I

Administrador
Função
Informações Periódicas
Infrações
Dimitri Alves Dutra
Bittencourt
Diretor de relações com
investidores

Elaboração intempestiva das demonstrações
financeiras de 2017

Não entrega das demonstrações financeiras
de 2018

Elaboração intempestiva do 1ITR 2018

Não entrega do 2ITR e 3ITR 2018 e 1ITR
2019

Não elaboração tempestiva do formulário
cadastral de 2018

Não entrega do formulário cadastral de 2019

Não elaboração e entrega dos formulários de
referência de 2018 e 2019.

Art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução
CVM no 480/2009 e art. 176 da Lei no
6.404/76

Art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da
Instrução CVM no 480/2009

Art. 21, I, c/c art. 23, p.u., da Instrução
CVM no 480/2009

Art. 21, II, c/c art. 24, § 1o, da Instrução
CVM no 480/2009
Joedir Dilson do Lago
Diretor presidente

Elaboração intempestiva das demonstrações
financeiras de 2017

Não entrega das demonstrações financeiras
de 2018
Elaboração intempestiva do 1ITR 2018 e não
entrega do 2ITR e 3ITR 2018 e 1ITR 2019

Art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução
CVM no 480/2009 e art. 176 da Lei no
6.404/76

Art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da
Instrução CVM no 480/2009
Membro do conselho de
Não adoção de providências necessárias para
Art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei no 6.404/76
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 14 de 15
Administrador
Função
Informações Periódicas
Infrações
administração
convocação das Assembleias Gerais Ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados em
2017 e 2018
Luiz Marcelo Pimpão
Ferraz
Diretor de operações

Elaboração intempestiva das demonstrações
financeiras de 2017

Não entrega das demonstrações financeiras
de 2018

Elaboração intempestiva do 1ITR 2018 e
não entrega do 2ITR e 3ITR 2018 e 1ITR
2019

Art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução
CVM no 480/2009 e art. 176 da Lei no
6.404/76

Art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da
Instrução CVM no 480/2009
Sílvio Omar Leal dos
Santos
Diretor de relações com o
mercado

Elaboração intempestiva das demonstrações
financeiras de 2017

Não entrega das demonstrações financeiras
de 2018

Elaboração intempestiva do 1ITR 2018 e
não entrega do 2ITR e 3ITR 2018 e 1ITR
2019

Art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução
CVM no 480/2009 e art. 176 da Lei no
6.404/76

Art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da
Instrução CVM no 480/2009
Fabio de Oliveira Moser Membro do conselho de
administração
Não adoção de providências necessárias para
convocação das Assembleias Gerais Ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados em
2017 e 2018
Art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei no 6.404/76
Renê Sanda
Membro do conselho de
administração
Não adoção de providências necessárias para
convocação das Assembleias Gerais Ordinárias
Art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei no 6.404/76
Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005263/2019-52
Voto – Página 15 de 15
Administrador
Função
Informações Periódicas
Infrações
referentes aos exercícios sociais encerrados em
2017 e 2018
Carlos Eduardo Marun
Bark
Membro do conselho de
administração
Não adoção de providências necessárias para
convocação das Assembleias Gerais Ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados em
2017 e 2018
Art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei no 6.404/76

Voto PTE (1187615) SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1187615)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1187615.

MARCELO BARBOSA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/02/2021, às 18:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1187616 e o código CRC B890F91E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1187616 and the "Código CRC" B890F91E.
Folha de Assinatura PTE 1187616 SEI 19957.005263/2019-52 / pg. 26